Tribunal: TJSP
Processo: 2074629-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado - Indeferimento da tutela de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado - Indeferimento da tutela de urgência que visava impedir desconto de parcelas de empréstimo - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Decisão mantida - Agravo improvido.